Tribunal: TJMT
Processo: 1015467-24.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015467-24.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DELEON MARCIEL BARROS SANTOS - CPF: 018.567.911-06 (RECORRIDO), GISLAINE FERREIRA SOARES - CPF: 568.919.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARCIA LAET - CPF: 360.978.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ART. 38 DA LEI Nº 9.605/98. DESTRUIÇÃO OU DANIFICAÇÃO DE FLORESTA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ELEMENTAR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que rejeitou denúncia por ausência de justa causa para a ação penal, com fundamento na inexistência de materialidade delitiva. O recorrente alega que os elementos colhidos nos autos indicam a prática de crime ambiental tipificado no art. 38 da Lei nº 9.605/98.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o dano causado a outras formações vegetais em área de preservação permanente, se enquadra no conceito de "floresta" exigido pelo tipo penal previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98.

III. Razões de decidir

3. O tipo penal do art. 38 da Lei nº 9.605/98 restringe sua aplicação à destruição ou danificação de "floresta" em área de preservação permanente.

4. Segundo o laudo técnico constante dos autos, a área impactada era composta por vegetação de cerrado, caracterizada por gramíneas e arbustos de pequeno porte, sem configuração de floresta, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (HC 74.950/SP).

5. A ampliação do conceito de floresta para incluir outras formações vegetais configuraria analogia
in malam partem
, vedada no Direito Penal, em respeito ao princípio da legalidade estrita.

6. Reconhecida a ausência de materialidade delitiva, não há justa causa para o prosseguimento da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A configuração do crime tipificado no art. 38 da Lei nº 9.605/98 exige a destruição ou danificação de vegetação classificada como floresta, sendo insuficiente a mera degradação de outras formações vegetais, ainda que situadas em área de preservação permanente."

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição da República de 1988,

art. 5º, inc. XXXIX;
Lei nº 9.605/98, art. 38;
Código de Processo Penal, art. 395, inc.
III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 74.950/SP; TJMG, Rec. em Sentido Estrito 1.0000.24.175337-5/001.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

DELEON MARCIEL BARROS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT nos autos n. 1015467-24.2022.8.11.0042, que
rejeitou a denúncia

ofertada em face do recorrido

DELEON MARCIEL BARROS SANTOS
,

em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 38 da Lei n. 9.605/98
, sob o fundamento de
ausência de justa causa
para o prosseguimento da ação penal.

Nas razões recursais acostadas no ID 244583164, o i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado,
a fim de que seja

recebida a denúncia ofertada
, ao argumento de que os autos fornecem indícios suficientes da materialidade e da autoria delitiva, a afastar a aplicação do art. 395, III, do CPP, com consequente prosseguimento da marcha processual.

Em contrarrazões vistas no ID 244583169, o ora recorrido rechaça os argumentos acusatórios e requer seja negado provimento ao
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

não se retratou
do ato decisório impugnado, determinando a remessa dos autos a esta i. instância revisora, consoante
decisum
acostado no ID 244583170.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 253264699, adotou
per relationem
as razões expostas pelo
Parquet
de primeiro grau e, nesse sentido, manifestou-se pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 244583161)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, até o dia 14/04/2022, num imóvel sediado na comunidade Barranco Alto, na margem esquerda do rio Cuiabá, no entorno das coordenadas geográficas 15°57’25,724”S e 56°01’9,147”W, no município de Santo Antônio de Leverger/MT, o recorrido
DELEON MARCIEL BARROS SANTOS
destruiu e danificou 225 m2 de floresta considerada de preservação permanente, na qual promoveu o plantio de espécies exóticas e a instalação de edificações, com a infringência das normas de proteção.

Por este fato, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
DELEON MARCIEL BARROS SANTOS
, dando-o como incurso nas penas do
art. 38 da Lei n. 9.605/98
.

Entretanto, por meio da decisão disponível no ID
244583157
, o d. Magistrado
a quo
reconheceu a ausência de justa causa, fundamentando em linhas gerais
“que os documentos que instruem a inicial não

são suficientes para a comprovação da materialidade do delito tipificado no art. 38, da Lei n. 9.605/98” sic
ID 244583157 - Pág. 2.

Nesse contexto, o
Parquet
exsurge irresignado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

1. Do pretenso recebimento da denúncia:

Como exposto, o recorrente argumenta que a inicial acusatória e todo arcabouço probatório angariado na fase investigativa apresentam indícios suficientes de materialidade e autoria do ilícito tipificado no art. 38, da Lei nº 9.605/98, bastante para a deflagração de uma ação penal.

Após analisar cuidadosamente os autos, todavia, entendo que
a
razão não assiste o recorrente
.

Isso porque, o preceito primário do art. 38, da Lei n 9.605/98 descreve a conduta criminosa de “
Destruir ou danificar
floresta
considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”
.

E, ao compulsar a exordial acusatória e as razões recursais, verifico que o
Parquet
reafirma o aspecto de que a área ambiental supostamente atingida consiste em área de preservação permanente, tal como descrito no mencionado tipo penal, ao que alia o entendimento de que o ilícito em questão visa proteger não somente as florestas, mas também outras fitofisionomias de indubitável valor ecológico, existentes em Áreas de Preservação Permanente, tudo a defluir na rejeição equivocada da denúncia.

Dessarte, a despeito da irresignação ministerial, o referido dispositivo legal alude especificamente ao termo
floresta
, não abrangendo outras formas de vegetação, tampouco referindo-se à terminologia genérica de
“área de preservação permanente”.

Assim, embora a Lei n.º 9.605/98 e o Código Florestal – Lei n.º 12.651/12, não tragam a definição do termo
floresta
, o Sistema Nacional de Informações Florestais (SNIF), o delimita como
“qualquer vegetação que apresente predominância e indivíduos lenhosos, onde as copas das árvores se tocam formando um dossel”.

Por sua vez, em análise da jurisprudência pátria, verifica-se que o c. Superior Tribunal de Justiça conceituou esta espécie de vegetação como sendo,
verbis
:

“(...)
a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa. O elemento central é o fato de ser constituída por árvores de grande porte
. Nessa linha, tem-se o escólio dos seguintes autores:
José Afonso da Silva
(
in Direito ambiental constitucional
, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 161),
Paulo Affonso Leme Machado
(
in Direito ambiental brasileiro
, 13ª ed., Malheiros, 2005, p. 719),
Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas
(
in Crimes contra a natureza
, 7ª ed., RT, 2001, p. 114),
Luiz Régis Prado
(
in Crimes contra o ambiente
, 2ª ed., RT, 2001, p. 103),
Luís Paulo Sirvinkas
(
in Tutela penal do meio ambiente
, 2ª ed., Saraiva, 2002, p. 145),
Hely Lopes Meirelles
(
in Direito administrativo brasileiro
, 28ª ed., Malheiros, 2003, p. 540). Dessa forma, não abarca a vegetação rasteira”
(STJ, HC 74.950/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 21/06/2007, Publicado no DJ em 10/09/2007).

Logo, para a configuração do crime previsto no art. 38, da Lei n.º 9.605/98, não basta que o local em que ocorrera a degradação ambiental esteja enquadrado como área de preservação permanente, sendo imprescindível a destruição ou danificação de
floresta
ou sua utilização em desacordo com as normas de proteção.

Logo, ainda que outras formas de vegetação, próprias de área de proteção permanente, tenham sido destruídas ou danificadas, se não ficar caracterizada a devastação de
espécies florestais
, o ilícito previsto no mencionado dispositivo legal não restará demonstrado, por
ausência do objeto material do tipo penal
, tal como ocorreu
in casu.

E tal conclusão é facilmente constatada do laudo pericial de ID 244582746 - Pág. 25/31, segundo o qual apontou que
“a área observada era característica por estar sendo utilizada para loteamento de lotes de invasão em que, anteriormente, consistia predominantemente de
gramíneas e arbustos de pequeno porte
”
sic,
e ainda consignou que
“o bioma original era caracterizado por cerrado”
sic.

Eventual ampliação do conceito de floresta para abranger casos de destruição ou danificação de outras formas de vegetação, além de configurar
analogia
in malam partem
, tendo em vista que se estaria aplicando um caso análogo a uma hipótese não regulamentada por lei, prejudicando o réu, o que é vedado no Direito Penal; também ofende o princípio da
legalidade estrita
(art. 5º, inc. XXXIX, CF/88), que somente admite a criação de tipos penais incriminadores por meio de ato normativo emanado do Poder Legislativo,
ex vi TJMG - Apelação Criminal 1.0216.11.001946-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/10/2017, publicação da súmula em 11/10/2017.

Por sinal, em observância aos demais tipos penais previstos na Lei n.º 9.605/98 – por exemplo, os artigos 42, 50 e 51 –, verifica-se que o legislador utilizou a expressão
“florestas e
demais formas vegetações
”,
fato este que corrobora o entendimento de que se fosse sua intenção expandir o conceito de floresta previsto no art. 38 deste diploma legal,
ele assim o teria feito expressamente
.

Nessa ordem de ideias, conquanto a prova técnica demonstre que houve intervenção em ocupação irregular de área de preservação permanente, às margens do Rio Cuiabá, porquanto o d. perito especificou que o ocupante do imóvel não teria cumprido as determinações feitas em vistoria pericial anterior, porquanto constatado o plantio de espécies exóticas e o andamento da construção de edificações que contribuíram para o processo erosivo do talude/barranco marginal ao Rio Cuiabá; ao fim e ao cabo,
não há como subsumir materialmente a conduta do recorrido nas penas cominadas ao delito previsto no art. 38 da Lei n.º 9.605/98
.

A conclusão tem esteio no entendimento que, na hipótese dos autos, a área regionalmente denominada cerrado, à vista das constatações apontadas no já mencionado laudo pericial, não se confunde com a formação vegetal denominada
“floresta”
,
não integrando a ideia de formação arbórea densa, de alto porte
, definida pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do
HC 74.950/SP
, sendo elemento central o fato de ser
constituída por árvores de grande porte
.

Portanto, tendo em vista que no caso concreto a perícia técnica constatou, ainda na fase investigativa, que o agente danificou tipo de vegetação de Área de Preservação Permanente, diversa de floresta,
é acertada a conclusão do d. juízo singular no sentido de não restar configurada a elementar do tipo penal, afastando a materialidade delitiva
.

É este, aliás, o entendimento exarado no seguinte julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 38 DA LEI 9.605/98 - DESTRUIÇÃO DE FLORESTA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - MATERIALIDADE DO CRIME NÃO COMPROVADA - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. -
Não comprovada a materialidade delitiva, vez que ausente prova segura da ocorrência de destruição de floresta em área de preservação permanente, a rejeição da denúncia que imputa ao recorrido o crime previsto no artigo 38 da Lei 9.605/98 é medida que se impõe
.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.175337-5/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/05/2024, publicação da súmula em 15/05/2024) – destaquei.

Nesses termos, diante da manifesta ausência do elemento constitutivo da norma penal incriminadora, afigura-se
inviável
o acolhimento da pretensão ministerial.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão que não recebeu a denúncia nos autos n. 1015467-24.2022.8.11.0042,
oriundos do d. Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024